Tribunal: TJDFT
Processo: 0709747-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE BENS IMÓVEIS EM NOME DA EXECUTADA. PESQUISAS FRUTÍFERAS REALIZADAS EM OUTROS SISTEMAS. PESQUISA NO SISTEMA SNIPER DISPONIBILIZADO PELO CNJ. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A criação de mecanismos mais atuais e efetivos na busca de uma solução definitiva para os conflitos trazidos ao Poder Judiciário é dever do Poder Público, como medida de concretização do dever de cooperação prescrito pelo art. 6o do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da efetividade da prestação jurisdicional.
2. O art. 774, V, do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de se intimar o devedor para que este indique a localização de bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da justiça. 2.1. De acordo com a jurisprudência, só é possível a realização de tal intimação, ainda que o exequente se mostre diligente na persecução de seu crédito, se houver indícios de que o devedor esteja sonegando indevidamente bens de sua propriedade passíveis de penhora. 2.2. Na hipótese dos autos, consulta ao eRIDFT revelou a existência de imóveis vinculados ao CNPJ da devedora.
3. O sistema SNIPER, disponibilizado pelo Conselho Nacional de Justiça – CNJ, organiza e apresenta dados de forma a facilitar a investigação patrimonial, que é o tipo de investigação que procura ativos em posse de uma pessoa física ou jurídica, ou em posse de um grupo de pessoas, apoiando o usuário do sistema em atividades de recuperação de ativos para satisfação de débitos em processos judiciais. 3.1. Já tendo sido localizados bens em nome da executada executada, mostra-se desnecessária, neste momento, a utilização do sistema SNIPER para a identificação de bens e ativos da empresa executada em nome de terceiros.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.